Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710767-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL MELLO MARQUES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Gabriel Mello Marques contra ato atribuído ao Secretário de Economia do Distrito Federal que indeferiu a sua permanência no certame na condição de pessoa com deficiência (PCD). 2. Em suma, o impetrante relata que participa do concurso público para provimento do cargo de agente administrativo, regido pelo Edital no 01/2022/SEAGRI/SEPLADDF e apesar de ter comprovado a sua deficiência (Síndrome de Asperger, CID F84.5 e Transtorno do Espectro Autista, DSM-5 299.00, de grau moderado), foi reprovado na perícia realizada pela banca examinadora. 3. Sustenta que a perícia não observou a regra do edital, uma vez que foi avaliado por apenas uma pessoa e não por uma equipe multiprofissional, o que pode ter prejudicado o seu enquadramento como pessoa com deficiência. Destaca que apresentou recurso administrativo, mas ainda não obteve resposta. 4. Afirma que a perícia é ilegal e que o portador de Transtorno de Espectro Autista é considerado pessoa com deficiência, nos termos da Lei no 12.764/12 e da Lei Distrital no 4.317/2009, cujas políticas devem ser voltadas à inclusão também no serviço público. 5. Pede o deferimento de liminar para que seja determinada a sua reinserção no concurso público, viabilizando a sua participação nas próximas etapas do certame como candidato “sub judice”. 6. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que seja reconhecido o seu direito de participar do concurso nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. 7. O mandado de segurança foi impetrado inicialmente na 2a Vara de Fazenda Pública. Após a emenda à inicial, os autos foram redistribuídos a esta 2a Câmara (ID no 44971536). 8. Intimado a comprovar a gratuidade de justiça, o impetrante recolheu as custas iniciais (IDs no 45412133 e no 45412134). 9. Cumpre decidir. 10. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 11. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 12. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 13. O ato reputado ilegal pelo impetrante seria a sua indevida eliminação do concurso, mesmo entendendo que preenche os requisitos necessários para ser considerado pessoa com deficiência (Síndrome de Asperger, CID F84.5 e Transtorno do Espectro Autista, DSM-5 299.00, de grau moderado). 14. A avaliação por equipe multiprofissional e interdisciplinar dos candidatos que se declararam como pessoas com deficiência para concorrer às respectivas vagas reservadas tem previsão no edital de regência. Além disso, a convocação para perícia observou as disposições legais pertinentes (ID no 44971527). 15. O item 1.6 do edital de convocação (ID no 44971527, pág. 1) destaca as hipóteses em que os candidatos perderiam o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, dentre elas (alínea “b”): “não for qualificado na avaliação pericial por equipe multiprofissional como pessoa com deficiência”. 16. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 17. Ressalte-se que não é a comprovação da doença o fator determinante para o enquadramento do candidato como pessoa com deficiência, mas, sim, a existência de sequelas que acarretam dificuldades no desempenho de suas atividades. 18. Os elementos documentais que instruem a petição inicial indicam que o grau de comprometimento do transtorno do espectro autista identificado no impetrante é insuficiente para considerá-lo como pessoa com deficiência. 19. A partir do Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais – DSM 5 (2013), dispensou-se o nome “síndrome de Asperger”, que foi substituído por Nível I do TEA (Transtorno do Espectro Autista), com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional. 20. Há vários níveis de comprometimento das pessoas diagnosticadas com TEA, pois em alguns casos praticamente inexiste prejuízo de linguagem funcional, o que dificulta, inclusive, o diagnóstico. A caracterização do candidato como pessoa com deficiência exige compatibilidade com as condições previstas na Lei Distrital no 4.317/09, que instituiu a política local para integração da pessoa com deficiência: “Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: [...] VII - condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; [...] § 1o Caracteriza-se também como deficiência a incapacidade conceituada e tipificada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF. § 2o Entende-se como deficiência permanente aquela definida em uma das categorias dos incisos deste artigo que se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. § 3o As categorias e suas definições expressas nos incisos deste artigo não excluem outras decorrentes de normas regulamentadas pelo Poder Executivo do Distrito Federal.” 21. O impetrante declara que trabalha como professor, informa que é casado e não se desincumbiu do ônus de afastar as constatações da perícia realizada pela banca examinadora que o impediu de continuar participando do concurso nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 22. Não há prova idônea apta à demonstração do direito líquido e certo defendido pelo impetrante. Apesar dos argumentos apresentados na petição inicial, a documentação que a instrui é insuficiente para corroborar a alegação de que deve continuar participando do concurso nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. 23. Mesmo que o impetrante tenha sido identificado com TEA, o nível de comprometimento da sua linguagem funcional é insuficiente para que seja considerado como pessoa com deficiência, conforme ponderado pela perícia da banca examinadora. 24. Como consequência, a falta de comprovação de que o transtorno reduz a capacidade laborativa do impetrante, nos termos do art. 12 da Lei Complementar no 840/11 e não identificadas alterações psicopatológicas que ensejem comprometimento cognitivo e socioeconômico, tampouco deficiência mental, sensorial ou intelectiva, a decisão da banca examinadora não pode ser declarada manifestamente ilegal. 25. Precedente: TJDFT Acórdão no 1667734, 07001383620198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 26.“O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.”(STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 27. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a banca organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, a qual é incompatível com o rito procedimental escolhido pelo impetrante para defesa dos seus interesses. 28. A interferência, conforme anteriormente salientado, é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto (STF, Tema no 485). 29. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. DISPOSITIVO 30. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 31. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 32. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 33. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 34. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 35. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 4 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO